Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-32.2020.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 384.810.901-82 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA. LAUDOS COMPROVANDO A ORIGEM DOS DEFEITOS. TENSÃO ELÉTRICA. ORÇAMENTOS VÁLIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Autora postula reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora no dia 09/10/2020, que teria culminado na queima de sua geladeira, totalizando a despesa para conserto do eletrodoméstico o valor de R$ 1.042,00. Busca a reparação pelos danos materiais e morais experimentados em decorrência da falha na prestação de serviço da ré.

2.

Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial. Além disso, o parecer técnico colacionado aos autos indica que a avaria no equipamento é oriunda de
“descarga elétrica ou uma oscilação de energia, ocasionando assim a queima do motor compressor”
(id nº 89658988).

3.

Com efeito, o laudo e orçamento entregue pela consumidora indicam com clareza que os defeitos ocorreram em razão de oscilação elétrica, sendo o suficiente para o acolhimento do pleito indenizatório.

4.

Ademais, não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora da Autora, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

5.

Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pela parte reclamante faz jus à restituição dos valores necessários para o conserto dos produtos queimados no importe de R$ 1.042,00 (mil e quarenta e dois reais) tal como reconhecido na origem.

7.

O dano ocasionado em aparelhos eletrodomésticos essenciais e a tentativa frustrada de resolução do problema na seara administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos na esfera extrapatrimonial.

8.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9.

Insurgência recursal da parte Autora acerca do valor arbitrado a título de danos morais. Pleito de majoração.

10.

Dano moral fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S/A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

14.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
ENEDINA OLIVEIRA DE SOUZA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021